Tribunal: TCU
Processo: 005.045/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 017.796/2015-6 - Acórdão AC-11019/2021-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada a respeito de possíveis irregularidades na redistribuição do servidor Antônio Carlos Montezuma Brito, matrícula Siape 0414089, entre as Universidades Federais de Santa Catarina (UFSC) e do Acre (UFAC), bem como na atualização e pagamentos de retroativos de parcelas incorporadas de Função Comissionadas (FC) a este servidor. Considerando que foi imputada multa ao Sr. Jonas Pereira de Souza Filho, por meio do Acórdão 11019/2021-TCU-Primeira Câmara , a qual foi recolhida pelo responsável com descontos em folha, no período de 31/10/2021 a 31/3/2025 (peça 48), restando como saldo devedor o valor ínfimo de R$ 8,70; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, e em consonância com os pareceres emitidos, em: a) conceder quitação ao Sr. Jonas Pereira de Souza Filho, ante o recolhimento da multa que lhe foi imputada pelo subitem 9.4 do Acórdão 11019/2021-TCU-Primeira Câmara ; b) comunicar a decisão ao interessado e à Universidade Federal do Acre; c) determinar o apensamento dos presentes autos ao processo TC Processo 017.796/2015-6 . 1. Processo TC- Processo 005.045/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX). 1.2. Interessados: Antônio Carlos Montezuma Brito (XXX.518.132-XX); Secretaria de Controle Externo do TCU/SC (00.414.607/0019-47). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Acre; Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.